Tribunal: TJMT
Processo: 1008436-90.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1008436-90.2021.8.11.0040
EMBARGANTE: GABRIELA CRISTHINI SEVERO MINGHELLI
EMBARGADA: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITATA – MÉRITO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS – INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ADESÃO FORMAL – REQUISITOS DO TEMA 492 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO PELA DESERÇÃO E APELO PRINCIPAL DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC EXISTENTES – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO ANALISADO – VÍCIO OMISSIVO SANADO E INDEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Não foi analisado pedido de tutela de urgência vindicado pela parte embargante, omissão que supro neste ato, indeferindo tal pleito, porque da certidão de protestos apresentada depreende-se negativação existente não só pelos débitos lançados pela Associação, mas também de protestos de CDAs realizados pelo Estado de Mato Grosso. Nesta toada, não se faz presente o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC, porque o pleito vindicado não surtirá prático algum, na medida em que as negativações de débitos do Estado continuarão a macular o nome da embargante, inviabilizando alegada negativa de acesso a crédito pelo mesmo motivo.
Vício conhecido e suprido. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008436-90.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Associação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CNPJ: 24.839.432/0001-59 (APELANTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTHINI SEVERO MINGHELLI - CPF: 870.988.901-97 (APELADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CNPJ: 24.839.432/0001-59 (APELADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTHINI SEVERO MINGHELLI - CPF: 870.988.901-97 (APELANTE), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITATA – MÉRITO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS – INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ADESÃO FORMAL – REQUISITOS DO TEMA 492 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO PELA DESERÇÃO E APELO PRINCIPAL DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC EXISTENTES – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO ANALISADO – VÍCIO OMISSIVO SANADO E INDEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Não foi analisado pedido de tutela de urgência vindicado pela parte embargante, omissão que supro neste ato, indeferindo tal pleito, porque da certidão de protestos apresentada depreende-se negativação existente não só pelos débitos lançados pela Associação, mas também de protestos de CDAs realizados pelo Estado de Mato Grosso. Nesta toada, não se faz presente o
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC,

porque

o pleito vindicado não surtirá prático algum, na medida em que as negativações de débitos do Estado continuarão a macular o nome da embargante, inviabilizando alegada negativa de acesso a crédito pelo mesmo motivo.

Vício conhecido e suprido. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1008436-90.2021.8.11.0040

EMBARGANTE:

GABRIELA CRISTHINI SEVERO MINGHELLI

EMBARGADA:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, manteve incólume a sentença proferida em favor da parte embargante.

A parte embargante aduz, em suma, que não teria sido apreciado pedido de tutela de urgência por ela vindicado já na seara recursal para o fim de que fossem suspensos os
“efeitos dos protestos lavrados pela parte adversa, relacionados aos débitos aqui debatidos”
. Pede o acolhimento dos aclaratórios neste sentido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITATA – MÉRITO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS – INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ADESÃO FORMAL – REQUISITOS DO TEMA 492 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO PELA DESERÇÃO E APELO PRINCIPAL DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não se conhece de recurso por deserto, quando não comprovado o recolhimento do preparo recursal.

No julgamento do Tema 492 do STF, restou consolidado o entendimento de que a cobrança de taxas associativas por entidade de moradores de loteamento fechado é inconstitucional, salvo quando houve adesão expressa do proprietário ao ato constitutivo da associação ou o ato constitutivo está registrado na matrícula do imóvel. “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” (STF, RE 695.911/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, DJe 19/4/2021).

No caso concreto, não há prova documental da adesão voluntária da recorrida, tampouco registro da obrigação na matrícula do imóvel, requisitos indispensáveis à cobrança da taxa. A prova da obrigatoriedade da taxa incumbia à associação recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo descabida a tentativa de suprir a ausência de documentos por meio de prova oral.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida é eminentemente de direito e exige comprovação documental prévia.

Recurso adesivo não conhecido por deserção. Recurso principal desprovido. Recurso de apelação desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que, de fato, não foi analisado pedido de tutela de urgência vindicado pela parte embargante na peça Id. 252871176, omissão que supro neste ato, indeferindo tal pleito, porque da certidão de protestos Id. 252871177 depreende-se negativação existente não só pelos débitos lançados pela Associação, mas também de protestos de CDAs realizados pelo Estado de Mato Grosso.

Nesta medida, não se faz presente o
periculum in mora
,

exigido pelo art. 300 do CPC
, porque

a decisão vindicada não surtirá prático algum, na medida em que as negativações de débitos do Estado continuarão a macular o nome da embargante, inviabilizando alegada negativa de acesso a crédito pelo mesmo motivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração, e os
ACOLHO
, apenas para suprir a omissão existente, conforme fundamentação supra.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025